Tribunal: CARF
Processo: 10530.737833/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.737833/2019-11
ACÓRDÃO
2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MURITIBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/05/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É
falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Aplicação da
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões o conselheiro
Wesley Rocha e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 229/307) interposto pelo MUNICÍPIO DE
MURITIBA em face do Acórdão no. 06-70.667 (e-fls. 206/223), que julgou improcedente a
Impugnação e manteve o crédito tributário lançado (multa isolada de 150%). Cumpre registrar que
os créditos tributários ora questionados decorrem da não homologação de compensações
declaradas em GFIP, tratado no PTA no 10530.737885/2019-80.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, foram realizadas diligências fiscais e o
recorrente foi intimado para comprovar o direito creditório em relação a Contribuição Social
Previdenciária pleiteada mediante GFIP referente ao período de 01/2017 a 04/2019, porém não
teria logrado êxito.
DO OBJETO DO LANÇAMENTO
1. Em cumprimento ao Registro de Procedimento Fiscal 0510200.2019.00229 foi
instaurado o procedimento de fiscalização junto à Prefeitura do MUNICÍPIO DE
MURITIBA/BA, acima identificada, tendo por objetivo verificar a regularidade das
compensações de contribuições previdenciárias das competências de 01/2017 a
04/2019.
2. O procedimento fiscal teve início em 27/05/2019 e resultou na glosa das
compensações das competências 01/2017 a 04/2019, no montante original de R$
11.391.213,62, processo no 10530-737.885/2019-80, e no lançamento de ofício,
referente à multa isolada constante no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/1991
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
3
combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96, processo 10530-
737.833/2019-11, ambos decorrentes da conclusão estampada na Informação
Fiscal anexa.
3. Este Relatório Fiscal integra o processo 10530-737.833/2019-11 e tem por
objetivo a descrição dos fatos que fundamentam o lançamento de multa de ofício
de créditos previdenciários. [...]
5. Foram identificadas compensações realizadas nas competências 01/2017 a
04/2019, que totalizam R$ 11.391.213,62. Como pode ser observado em tabela
abaixo, o município realizou compensações, informando valores e períodos de
origem de compensação desconhecidos pela Receita Federal do Brasil.
6. O contribuinte não atendeu a fiscalização no tocante a comprovação da origem
dos créditos para a legitimidade das compensações declaradas em GFIP enviadas.
7. A Informação Fiscal identificou que o Município enviava declarações de GFIP,
onde informava valores de compensações inexistentes, comprovado pelo fato de
que em cada competência auditada nesta fiscalização, o Município indicava como
períodos de origem das compensações, competências sem qualquer indício de
existência de valores a serem compensados e sem comprovação dos
recolhimentos maiores que os efetivamente devidos, o que nos dá a certeza de
que se trata de valores de compensações inexistentes, declarados a partir da
inserção de informações falsas nas GFIP com objetivo de sonegar o efetivo valor
das contribuições previdenciárias a recolher.
7.1. O município se valeu da decisão judicial que impede a Receita Federal do
Brasil de efetuar retenção nas cotas do Fundo de Participação dos Municípios
relativo aos valores devidos e não pagos das contribuições previdenciárias, em
desarmonia com os termos dos acordos de parcelamento de débitos que o
Município é signatário e permitem estas retenções, de forma que o contribuinte
nada vinha pagando a título de contribuição previdenciária.
7.2. No período desta fiscalização o município passou a informar autos valores de
compensações o que reduziu os valores devidos das contribuições previdenciárias,
para os quais efetivou os pagamentos sobre o impacto da redução das
compensações lançadas. Reproduzo aqui a Informação Fiscal:
(...)
13. Assim, em sede preliminar, cumpre mencionar que as compensações
efetuadas pelo MUNICÍPIO DE MURITIBA e analisadas nesta fiscalização,
referentes às competências 01/2017 a 04/2019, foram concretizadas por
intermédio de declarações enviadas à Receita Federal entre 05/12/2017 e
08/05/2019, não estando, destarte, precluso o direito da Administração de
examiná-las, uma vez não superado o prazo de homologação tácita.
14. No mérito, constatamos que, para se valer das referidas compensações, o
fiscalizado deveria possuir créditos líquidos e certos, nos períodos indicados como
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
4
correspondentes às compensações declaradas nas GFIP vigentes no início do
procedimento fiscal, ao que o município não apresentou qualquer documento,
esclarecimento ou comprovação.
15. Ficou minuciosamente explicitado na Informação Fiscal a prática aplicada pelo
Município relativa à inclusão de compensações inexistentes declaradas em GFIP, o
não recolhimento espontâneo do total das contribuições previdenciárias
realmente devidas mediante GPS, como pode ser observado na Tabela I – TABELA
DE INFORMAÇÕES DE VALORES COMPENSADOS DECLARADOS EM GFIP ao
comparar os VALORES PREVIDÊNCIA todos “zerados” e os vultosos VALORES
COMPENSAÇÕES. Neste sentido o município nada recolheu espontaneamente ou
mediante retenção do FPM nas competências de 11 e 12/2017, todo o exercício
de 2018, 01, 02 e 04/2019 (anexo RELACAO COMPETENCIAS SEM GPS). Houve a
frustração da arrecadação das contribuições previdenciárias devidas decorrente
da não retenção nas cotas do FPM em consequência das declarações de
compensações falsas informadas nas GFIP, em absoluto descumprimento dos
pactos acordados quando dos parcelamentos especiais dos quais o Município é
signatário, conforme a seguir (Informação Fiscal):
(...)
22. Na ausência da comprovação das origens das compensações informadas, em
razão da não apresentação de documentos, tampouco de esclarecimentos, que
indicassem créditos oriundos de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou
maiores que os devidos, como impõe a lei, as compensações informadas pelo
MUNICÍPIO DE MURITIBA nas GFIP referentes às competências 01/2017 a 04/2019
não se enquadram nas hipóteses legais, motivo pelo qual não foram
homologadas, sendo objeto de glosa através do processo administrativo fiscal no
10530-737.885/2019-80, nos termos do § 9o, artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
23. Pelos motivos já explicitados em Informação Fiscal e neste Relatório, os
valores anteriormente compensados NÃO FORAM HOMOLOGADOS e PASSAM A
SER CONSIDERADOS DEVIDOS À PREVIDÊNCIA, RETORNANDO COMO EXIGÍVEIS
DO CONTRIBUINTE. Os valores glosados representam a totalidade das
compensações declaradas pelo Município, conforme Tabela III – Valor da Glosa
reproduzida da Informação Fiscal, a seguir reproduzida:
(...)
DA MULTA ISOLADA – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
24. O presente relatório fiscal subsidia o Auto de Infração para aplicação da multa
isolada, prevista no parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, uma vez que a
não homologação das compensações e a consequente glosa dos valores
relacionados foram objeto do processo no 10530-737.885/2019-80.
25. O montante do Auto de Infração do qual este Relatório Fiscal é parte
integrante refere-se à multa isolada por realização de compensação de créditos
previdenciários não comprovados, mediante inserção de declaração falsa em
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
5
GFIP. A inclusão de compensações de créditos inexistentes reduz o valor devido à
Previdência, que passa a constar com valor também falso, já que inexistente o
crédito abatido do valor devido.
26. Na ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo
MUNICÍPIO DE MURITIBA no período de 01/2017 a 04/2019, somada, ainda, com
as práticas fraudulentas que o município vem aplicando no que se refere às
contribuições
previdenciárias
conforme
amplamente
demonstrado
pela
Informação Fiscal, fica mais que evidenciado que as compensações declaradas são
indevidas, baseadas em informações falsas, estando sujeito à multa isolada de
150% sobre o valor total glosado, conforme previsão do parágrafo 10o do art. 89
da Lei 8.212/91, combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96,
com a redação dada pela Lei 11.488/2007, in verbis: Art. 89. (...) §10o Na hipótese
de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I – de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
27. Desse modo, comprovado que as GFIP enviadas pelo auditado veicularam
informações sabidamente falsas, tal fato comina na pena de multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) do valor das compensações que informou
falsamente, nos termos do § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11..941/2009
combinado com o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
11.488/2007.
O sujeito passivo foi cientificado em 16/12/2019 e apresentou, em 24/12/2019, a
Impugnação pleiteando a “desconstituição da exigência impugnada” e o reconhecimento da
“legalidade das retificações e compensações efetuadas”.
Em 23/07/2020, a 6a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão no. Acórdão no. 06-
70.667 julgando improcedente a Impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/05/2019
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
6
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribuir eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Verificada a existência de compensação indevida, fundamentada em falsidade de
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se o lançamento de multa
isolada, à alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento), incidente sobre o valor
total do débito indevidamente compensado.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são incompetentes
para apreciar pedidos de parcelamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em normas
regularmente editadas e são exigíveis em todos os pagamentos de tributos feitos
após o prazo legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em normas
regularmente editadas e são exigíveis em todos os pagamentos de tributos feitos
após o prazo legal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são incompetentes
para apreciar pedidos de parcelamento.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. FORÇA PROBANTE.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo ao sujeito passivo
assentar suas alegações de defesa em documentos que dêem a elas força
probante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a impugnação com
todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de
defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
7
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitarse ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação foi encaminhada para cientificar o sujeito passivo do resultado do
julgamento, tendo sido o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem atestado a ciência em
04/08/2020, data em que se considerou feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 20/08/2020, foi interposto o Recurso Voluntário. As razões apresentadas no
Recurso Voluntário foram sumarizadas da seguinte maneira:
Questões preliminares:
a) Nulidade do Auto de Infração por ofensa aos princípios do devido processo legal
e da ampla defesa, por ausência de intimação de advogado devidamente
constituído.
b) Nulidade do lançamento por violação aos prazos legais e desconsideração da
denúncia espontânea.
c) Deficiência de informação no Auto de Infração.
Questões de mérito:
a) Abuso do Poder Discricionário
b) Lisura e correção dos procedimentos adotados nas compensações realizadas.
c) Possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado
d) Revisão geral dos débitos instituídos pela Lei no 13.485/2017
e) Abusividade da aplicação da multa isolada
f) Inaplicabilidade da Taxa Selic com índice de juros sobre débitos tributários.
g) Envio antecipado da representação fiscal para fins penais antes da decisão
definitiva acerca do lançamento e do pedido de parcelamento
h) Desnecessidade de prova pré-constituída do recolhimento do tributo para
obtenção do direito a compensação
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
8
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Questões preliminares:
a)
Da conexão (Processos no 10530.737885/2019-80 e no 10530.737833/2019-11)
Cumpre esclarecer que o processo ora em análise (que trata da aplicação de multa
isolada sobre o montante indevidamente compensado) tramita em conjunto com o Processo
Administrativo no 10530.737885/2019-80 (manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 1.879, de 2019, por meio do qual foram consideradas indevidas e não homologadas
as compensações em GFIP) e foram apresentados Recursos Voluntários com o mesmo teor.
Assim, no presente voto serão apreciadas apenas as questões correlatas à aplicação
de multa isolada.
b)
Nulidade do Auto de Infração por ofensa aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, por ausência de intimação de advogado devidamente constituído.
No Recurso Voluntário, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração, sob a
justificativa de que “não há qualquer intimação do advogado constituído nos autos, seja por
publicação, seja por envio de comunicação por aviso de recebimento (ar), em que pese haver
prova da sua constituição pelo contribuinte, desde a fase inicial de defesa” (fl. 250).
Nesse ponto, cumpre esclarecer que as intimações foram realizadas no DT-E,
atendendo aos requisitos legais.
Ainda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento
sumulado no sentido de que “no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em
03/09/2018).
Não sendo verificados quaisquer outras possíveis violações aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar arguida pelo recorrente.
c)
Nulidade do lançamento por violação aos prazos legais e desconsideração da denúncia
espontânea.
No Recurso Voluntário, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração, sob a
justificativa de que “a fiscalização passou do prazo normativo de 60 (sessenta) dias o que torna a
autuação nula de pleno direito”, previsto no art. 12 do Decreto no 3.969/2001 (fl. 250).
Art. 12. Os MPFs terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
9
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Nesse sentido, o art. 11 da Portaria RFB no 6.478/2017 também disciplina os prazos:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Ao contrário do sustentado pela recorrente, o prazo correto a ser considerado é o
de 120 (cento e vinte) dias, e não de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por quantas vezem forem
necessárias.
O Procedimento Fiscal no 0510200.2019.00229, que deu origem ao presente
processo, foi emitido em 24/07/2019, e teve seu prazo de validade prorrogado em (i) 10/09/2019
(após 48 dias – fl. 103); (ii) 29/10/2019 (após 49 dias – fl. 105); e em 16/12/2019 (após 48 dias – fl.
107). Portanto, sequer o prazo de 60 dias foi violado.
Além disso, o recorrente ainda alegou que: “TODAS AS GFIPS FORAM
RETRANSMITIDAS NO MOMENTO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À INTIMAÇÃO COM PEDIDO DE
JUSTIFICATIVAS E MUITO ANTES DA AUTUAÇÃO, o que caracteriza NULIDADE INTEGRAL DA
AUTUAÇÃO” (in verbis).
Ora, se a própria recorrente alega que retificou as GFIPs (sem comprovar, diga-se de
passagem) após o início da fiscalização, não se configura a denúncia espontânea, conforme
parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Rejeita-se a preliminar.
d)
Deficiência de informação no Auto de Infração.
No Recurso Voluntário, o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração,
alegando genericamente que “a fiscalização deixa de colocar no relatório fiscal todas as
informações necessárias para plena compreensão dos fundamentos, bem como a ocorrência do
fato gerador das contribuições lançadas, o lançamento fiscal deve ser considerado nulo”. Sequer
foram apontadas quais informações e/ou fundamentos estariam ausentes.
Sem maiores considerações, acolhe-se a conclusão adotada no acórdão recorrido,
quanto a ausência de qualquer nulidade no Auto de Infração ou no Processo Administrativo:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
10
10.6. Logo, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
foi efetivamente garantido ao sujeito passivo nestes autos, uma vez que foram
devidamente descritos os fatos e fundamentos, de modo a permitir ao
interessado sua perfeita compreensão, estando devidamente motivado o ato
decisório de fls. 10 a 12. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade
competente e garantido o direito de defesa, não se vislumbra qualquer
nulidade.
Rejeita-se a preliminar arguida pelo recorrente.
3.
Mérito:
a)
Abusividade da aplicação da multa isolada
No Recurso Voluntário, o recorrente sustentou a abusividade da aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), com base no art. 89 da Lei no 8.212/91 e do art. 44
da Lei no 9.430/96.
Art. 89. (...)
§10o Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
No dia 20 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o
julgamento do Tema no 736 da Repercussão Geral, tendo sido fixada a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
O STF se limitou a analisar a constitucionalidade das multas previstas nos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 “nos casos onde não se caracteriza a má-fé do contribuinte” (pg. 51
do acórdão – RE no 796.939/RS).
Ocorre que, como dito, foi aplicada a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento), em razão de ter se caracterizado a má-fé ou intuito de fraude do recorrente. Assim, para
verificação da aplicabilidade da decisão do STF no caso concreto e correta capitulação legal da
multa aplicada, se torna necessário investigar se a Fiscalização logrou êxito em COMPROVAR má-
fé do recorrente. A partir disso, destacam-se os trechos pertinentes apresentados no Relatório
Fiscal (e-fls. 2/13):
DA IDENTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
11
4. Consta na Informação Fiscal (anexa) os esclarecimentos detalhados das práticas
do Município que deixam claro o dolo na sonegação das contribuições
previdenciárias, resumidamente consubstanciada na inserção de informações de
valores inexistentes de compensações, mediante informação falsa declarada em
GFIP.
5. Foram identificadas compensações realizadas nas competências 01/2017 a
04/2019, que totalizam R$ 11.391.213,62. Como pode ser observado em tabela
abaixo, o município realizou compensações, informando valores e períodos de
origem de compensação desconhecidos pela Receita Federal do Brasil.
6. O contribuinte não atendeu a fiscalização no tocante a comprovação da
origem dos créditos para a legitimidade das compensações declaradas em GFIP
enviadas.
7. A Informação Fiscal identificou que o Município enviava declarações de GFIP,
onde informava valores de compensações inexistentes, comprovado pelo fato de
que em cada competência auditada nesta fiscalização, o Município indicava como
períodos de origem das compensações, competências sem qualquer indício de
existência de valores a serem compensados e sem comprovação dos
recolhimentos maiores que os efetivamente devidos, o que nos dá a certeza de
que se trata de valores de compensações inexistentes, declarados a partir da
inserção de informações falsas nas GFIP com objetivo de sonegar o efetivo valor
das contribuições previdenciárias a recolher.
7.1. O município se valeu da decisão judicial que impede a Receita Federal
do Brasil de efetuar retenção nas cotas do Fundo de Participação dos
Municípios relativo aos valores devidos e não pagos das contribuições
previdenciárias, em desarmonia com os termos dos acordos de
parcelamento de débitos que o Município é signatário e permitem estas
retenções, de forma que o contribuinte nada vinha pagando a título de
contribuição previdenciária.
7.2. No período desta fiscalização o município passou a informar autos
valores de compensações o que reduziu os valores devidos das
contribuições previdenciárias, para os quais efetivou os pagamentos sobre
o impacto da redução das compensações lançadas. Reproduzo aqui a
Informação Fiscal:
(...)
14. No mérito, constatamos que, para se valer das referidas compensações, o
fiscalizado deveria possuir créditos líquidos e certos, nos períodos indicados como
correspondentes às compensações declaradas nas GFIP vigentes no início do
procedimento fiscal, ao que o município não apresentou qualquer documento,
esclarecimento ou comprovação.
15. Ficou minuciosamente explicitado na Informação Fiscal a prática aplicada pelo
Município relativa à inclusão de compensações inexistentes declaradas em GFIP, o
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
12
não recolhimento espontâneo do total das contribuições previdenciárias
realmente devidas mediante GPS, como pode ser observado na Tabela I –
TABELA DE INFORMAÇÕES DE VALORES COMPENSADOS DECLARADOS EM GFIP
ao comparar os VALORES PREVIDÊNCIA todos “zerados” e os vultosos VALORES
COMPENSAÇÕES. Neste sentido o município nada recolheu espontaneamente ou
mediante retenção do FPM nas competências de 11 e 12/2017, todo o exercício
de 2018, 01, 02 e 04/2019 (anexo RELACAO COMPETENCIAS SEM GPS). Houve a
frustração da arrecadação das contribuições previdenciárias devidas decorrente
da não retenção nas cotas do FPM em consequência das declarações de
compensações falsas informadas nas GFIP, em absoluto descumprimento dos
pactos acordados quando dos parcelamentos especiais dos quais o Município é
signatário, conforme a seguir (Informação Fiscal):
(...)
18. Afere-se, dessa forma, incontroversa a inexistência das compensações
declaradas em GFIP pelo ente municipal. Os valores declarados como créditos
compensados não existem, são oriundos de informações falsas, por tudo que foi
relatado na informação fiscal anexa, consubstanciado na prática reiterada de
sonegação fiscal e o consequente não recolhimento das contribuições
previdenciária efetivamente devidas, em choque com os acordos firmados entre
o Município e a Receita Federal do Brasil, quando das adesões aos parcelamentos
especiais de que o Ente é signatário.
19. Esclareça-se que ainda durante o transcorrer desta fiscalização o contribuinte
voltou a informar compensações utilizando-se do mesmo mecanismo tratado na
Informação Fiscal como pode ser observado no item 22 da mesma:
(...)
20. A Informação Fiscal concluiu pela não homologação e glosa dos valores
compensados indevidamente, seguida de aplicação de multa isolada de 150% por
declaração de informação falsa.
21. Os fatos constatados indicam o cometimento, “em tese”, de crime de
sonegação de contribuição previdenciária, crime contra a ordem tributária e de
responsabilidade e improbidade administrativa, devendo ser lavrada a
competente Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
DA MULTA ISOLADA – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
24. O presente relatório fiscal subsidia o Auto de Infração para aplicação da multa
isolada, prevista no parágrafo décimo do art. 89 da Lei 8.212/91, uma vez que a
não homologação das compensações e a consequente glosa dos valores
relacionados foram objeto do processo no 10530-737.885/2019-80.
25. O montante do Auto de Infração do qual este Relatório Fiscal é parte
integrante refere-se à multa isolada por realização de compensação de créditos
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
13
previdenciários não comprovados, mediante inserção de declaração falsa em
GFIP. A inclusão de compensações de créditos inexistentes reduz o valor devido à
Previdência, que passa a constar com valor também falso, já que inexistente o
crédito abatido do valor devido.
26. Na ausência de comprovação das origens das compensações informadas pelo
MUNICÍPIO DE MURITIBA no período de 01/2017 a 04/2019, somada, ainda, com
as práticas fraudulentas que o município vem aplicando no que se refere às
contribuições
previdenciárias
conforme
amplamente
demonstrado
pela
Informação Fiscal, fica mais que evidenciado que as compensações declaradas são
indevidas, baseadas em informações falsas, estando sujeito à multa isolada de
150% sobre o valor total glosado, conforme previsão do parágrafo 10o do art. 89
da Lei 8.212/91, combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/96,
com a redação dada pela Lei 11.488/2007, in verbis:
(...)
27. Desse modo, comprovado que as GFIP enviadas pelo auditado veicularam
informações sabidamente falsas, tal fato comina na pena de multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) do valor das compensações que informou
falsamente, nos termos do § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009
combinado com o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
11.488/2007.
Nesse sentido, tratou da falsidade da declaração apresentada pela Recorrente,
destacando a ausência de informações prestadas a fiscalização:
16.7. No caso ora analisado, o Impugnante – MUNICÍPIO DE MURITIBA – declarou
compensações em GFIP com base em créditos que efetivamente não existiam,
deixando, consequentemente, de recolher aos cofres públicos as contribuições
previdenciárias devidas. E, tendo a oportunidade de esclarecer as informações
prestadas e de comprovar/detalhar a origem dos créditos utilizados nas referidas
compensações, não o fez.
16.8. Extrai-se da Informação Fiscal, reproduzida no Relatório Fiscal (fls. 4 e 5),
que para a Fiscalização restou claro que o Contribuinte agiu, premeditadamente,
para reduzir ao máximo os valores das contribuições previdenciárias correntes. “A
não comprovação das compensações declaradas em GFIP com a não
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, revela que o
Contribuinte não tem direito à compensação, restando incontroverso o fato de
que os valores declarados como créditos compensados não existem” e que o
Município incluiu informações falsas nas GFIPs “com o único objetivo de fraudar a
previdência social, omitindo os valores realmente devidos”.
16.9. Ressalte-se que a hipótese de incidência da norma legal é o fato de o
contribuinte promover uma compensação na qual se comprove falsidade da
declaração por ele apresentada. Essa hipótese, portanto, não está no animus do
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
14
sujeito passivo, mas no fato por ele praticado, de modo que basta a falsidade da
declaração, independentemente da perquirição de sua intenção.
16.10. Desse modo, para que se materialize o dever de a autoridade fiscal lançar a
referida multa, basta a constatação do fato - a falsidade da declaração de
compensação - independentemente da vontade do sujeito passivo na prática
desse fato.
16.11. Fato é que a declaração de compensação indevida em GFIP caracteriza a
prática de inclusão de falsa informação em documento público e obrigatório,
dotado de efeitos tributários, pois se tem, de imediato, a redução do montante
dos tributos declarados como devidos e, decorrido o lapso decadencial, sem a
revisão da compensação, opera-se a exclusão do respectivo crédito tributário
(“homologação tácita” do lançamento tributário).
O Recorrente, por sua vez, apresentou no Recurso Voluntário alegações para
defender que o procedimento de ressarcimento e compensação foi feito de forma correta e não
houve fraude:
h) Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada:
O MUNICÍPIO CONFESSOU E PEDIU PARCELAMENTO DA INTEGRALIDADE DE
TODOS OS DÉBITOS, INCLUSIVE COM AMPARO EM ORDEM JUDICIAL, EM ANEXO,
CONTUDO POR ATO UNILATERAL DA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AS
GFIPS FORAM BLOQUEADAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E AINDA NÃO
FORAM DESBLOQUEADAS MESMO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE
ENTENDEU POR DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JURISDICIONAL.
ASSIM, NÃO RESTOU INFRAÇÃO A SER COMINADA E MUITO MENOS MULTA.
(...)
Ora, não se pode conceber a imposição de multas quando a conduta praticada
está estribada na própria legislação. Não se pode exigir que o contribuinte
pratique ato afastando-se da própria lei.
Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multas.
Isto posto, demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pela ora
Recorrente, requer-se, a plena desconstituição da multa atribuída, eis que não se
vislumbra caracterizada qualquer infração cometida.
Contudo, as alegações apresentadas ao longo do presente processo têm caráter
genérico e não comprovam a licitude e ausência de má-fé no caso concreto, tampouco foram
juntadas provas que suportem as alegações. O Recorrente não atendeu as intimações da
Fiscalização e não apresentou qualquer documento ao longo do processo que comprovem a
liquidez e certeza dos créditos.
Para que não restem dúvidas, destaca-se a jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior no sentido de que a apresentação de pedido de ressarcimento/ compensação sem estar
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
15
acompanhado de documentação que comprove a existência dos créditos caracteriza a falsidade da
declaração e, portanto, justifica a aplicação da multa de 150%:

Processo no 16613.720009/2015-57
Acórdão no 9202-011.048
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%. Na hipótese de compensação indevida, quando
se comprove falsidade da declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de
150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a
declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que
comprova a existência dos créditos declarados.

Processo no 10073.721893/2015-15
Acórdão no 9202-010.519
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista
no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou
mesmo simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da
compensação indevida, mostrando¬ se suficiente apenas a demonstração da utilização
créditos que sabia não serem líquidos e certos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%. Na hipótese de compensação indevida, quando
se comprove falsidade da declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de
150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a
declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que
comprova a existência dos créditos declarados.

Dessa forma, se mostra correta a aplicação da multa de 150% no caso concreto,
diante da caracterização de falsidade da declaração em GFIP.
b)
Revisão geral dos débitos instituídos pela Lei no 13.485/2017
Nesse ponto, o recorrente invocou a “revisão geral de débitos dos municípios para
com a previdência social”, requerendo o encontro de contas entre os débitos e créditos. Diante da
reiteração dos fundamentos apresentados na impugnação e com base no art. 114, §12, I do
RICARF, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como razões de decidir. Veja-se:

15. O Município de Muritiba invoca, ainda, a observância da Lei no 13.485, de
2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados,
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
16
Distrito Federal e Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios para com a Previdência Social, transcrevendo o que preceitua o seu
art. 11:
(...)
15.1. Sobre esse tema a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
emitiu a Solução de Consulta COSIT no 143, de 28/03/2019 (DOU de 02/04/2019),
cuja ementa a seguir se transcreve:
(...)
15.2. Vale transcrever, também, pequeno trecho e a conclusão da citada Solução
de Consulta, por pertinente ao caso em tela:
(...)
15.3. Como se pode observar, a Solução de Consulta ora transcrita elucida as
questões trazidas na peça impugnatória. A Lei no 13.485, de 2017, instituiu regime
especial de encontro de contas, de caráter especial, porém, não possui o condão
de alterar as incidências tributárias, tampouco de constituir isenção em relação às
verbas inclusas no referido encontro de contas. Portanto, não se reconhece, com
base no art. 11 da referida lei, o efeito de alterar a incidência tributária das
contribuições previdenciárias.
15.4. Quanto ao pedido do sujeito passivo de “realização do encontro de contas”,
cabe reiterar que o encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários
dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ocorrerá por meio
de requerimento do Município interessado ao órgão da União que administra os
débitos ou os créditos dos Municípios de que trata o art. 11 da Lei no 13.485, de
2017.
15.5. Finalmente, insta destacar que, ao questionar a validade do ato
administrativo emanado da autoridade fiscal, cabe ao sujeito passivo trazer
elementos que questionem e invalidem as razões postas pelo Fisco, o que, no
caso presente, não ocorreu, uma vez que não restou sequer demonstrado que
dentre os valores indevidamente compensados constasse alguma parcela que não
deveria sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
15.6. E, conforme exaustivamente afirmado neste voto, caberia ao Contribuinte
demonstrar a existência de verbas que considera “indenizatórias e/ou
transitórias”, apontando quais seriam e demonstrando valores, por competência,
com base em documentos idôneos, eis que toda a documentação pertinente está
em seu poder e é de seu inteiro conhecimento.
15.7. Ressalte-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no
processo administrativo fiscal, conforme dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária,
contida no artigo 373 da Lei n° 13.105, de 2015, do novo Código de Processo Civil
(CPC), determina que cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.862 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737833/2019-11
17
afirmado na impugnação/manifestação de inconformidade, sob pena de
improcedência da alegação.
Assim, rejeita-se o pedido de encontro de contas com base na “revisão geral dos
débitos instituídos pela Lei no 13.485/2017”.
c)
Inaplicabilidade da Taxa Selic com índice de juros sobre débitos tributários.
O Recorrente defendeu a inaplicabilidade da Taxa Selic com índice de juros sobre
débitos tributários.
O CARF possui entendimento sumulado no sentido de que a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Nega-se provimento quanto a esse ponto.
d)
Envio antecipado da representação fiscal para fins penais antes da decisão definitiva
acerca do lançamento e do pedido de parcelamento
O Recorrente defendeu que não poderia ter sido enviado “ao Ministério Público
Federal a Representação Criminal para Fins Penais, antes mesmo do fim do procedimento fiscal e
antes do lançamento definitivo do crédito tributário”.
Conforme Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
Portanto, nega-se provimento quanto a esse ponto.
3. Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e NEGO-
LHE PROVIMENTO, de modo manter a multa aplicada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 421
DF CARF MF
Original